Tribunal: TJMT
Processo: 1010332-80.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010332-80.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA BEATRIZ DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 058.021.381-14 (APELANTE), NIVALDO GARCIA DA CRUZ - CPF: 065.508.271-91 (ADVOGADO), H. C. D. S. - CPF: 112.925.301-54 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA BEATRIZ DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 058.021.381-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GLEIPSON CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 039.613.021-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE POR ELETROPLESSÃO EM ZONA URBANA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INFRAESTRUTURA DE ALTA TENSÃO SEM ISOLAÇÃO E COM DISTÂNCIA LATERAL INFERIOR À FAIXA DE SERVIDÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE DO DE CUJUS. PENSIONAMENTO E DANOS MORAIS RECONHECIDOS. DANOS EMERGENTES. DESPESAS COM FUNERAL PRESUMIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta por viúva e filha menor, em razão da morte do companheiro e genitor, ocorrida por eletroplessão durante obra em área urbana. A sentença afastou a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, atribuindo culpa exclusiva à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se houve falha na prestação do serviço público pela concessionária de energia elétrica que justifique sua responsabilização; e (ii) se a culpa da vítima exclui, atenua ou concorre com a responsabilidade da empresa pelos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC.

4. O laudo pericial revelou que, embora a altura da fiação estivesse em conformidade com normas técnicas, a faixa de segurança lateral não foi observada, e a rede não possuía cabos isolados, o que poderia ter evitado o acidente.

5. Embora tenha havido imprudência da vítima ao manusear estrutura metálica em altura e proximidade de rede energizada, a ausência de isolamento e o desrespeito à faixa de servidão impedem o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima. Restou caracterizada a culpa concorrente, nos termos do art. 945 do CC.

6.

O pensionamento mensal decorre do art. 948, II, do CC, e é devido à viúva e à filha menor em razão da perda do sustento provido pela vítima. Diante da ausência de prova documental dos rendimentos, aplica-se o critério jurisprudencial do STJ que adota o salário-mínimo como base, fixando a pensão em 2/3 do valor mínimo legal, com termo final na expectativa de vida do falecido (73,3 anos), dividida igualmente entre as autoras.

7. A indenização pelas despesas com funeral é devida mesmo sem comprovação documental, uma vez que se trata de consequência inevitável e imediata do falecimento, conforme entendimento do STJ.

8. O dano moral é presumido, em virtude do falecimento do companheiro e genitor. Em relação ao
quantum
, adota-se os parâmetros desta eg. Câmara, fixando-se a verba em R$ 100.000,00 para cada autora.

9. Reconhecida a culpa concorrente da vítima, todas as rubricas indenizatórias devem ser reduzidas em 50%.

10. Honorários arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. Sucumbência redistribuída: 80% à ré e 20% às autoras (CPC, art. 86).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por acidente fatal decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que haja concorrência de conduta da vítima. 2. A falha no cumprimento das normas técnicas relativas à faixa de segurança e à isolação dos cabos configura omissão relevante apta a atrair a responsabilidade da concessionária. 2. A dependência econômica entre cônjuges e filhos menores é presumida para fins de reparação por danos materiais decorrentes de morte. 3. As despesas de funeral são presumivelmente decorrentes do falecimento, cabendo fixação por arbitramento. 4. O dano moral decorrente da morte é presumido, e sua quantificação deve refletir a extensão do sofrimento e a concorrência de culpas. 5. A culpa concorrente da vítima impõe a redução proporcional das indenizações, nos termos do art. 945 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 927, 945, 948, II, e 950, p.u.; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, 86, 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2452477/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgInt no REsp 1993201/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no REsp 1526288/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 17.11.2015; TJMT, N.U 1004351-08.2017.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Maria Beatriz dos Santos Cardoso e Hadassa Cardoso dos Santos, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente a ação indenizatória por danos morais e materiais decorrente do falecimento de Gleipson Cardoso de Oliveira, companheiro e pai das recorrentes, por eletroplessão, ocorrido durante trabalho em obra particular (levantamento de muro), movida em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Em suas razões, as apelantes sustentam que a responsabilidade da empresa concessionária de energia elétrica é objetiva, por se tratar de prestadora de serviço público essencial, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Asseveram que o acidente decorreu da falta de isolamento da rede elétrica, que passava sobre edificação urbana regularmente construída, sem qualquer advertência ou isolamento eficaz, contrariando normas técnicas como a NBR 14039:2003 e a NBR 15688:2012.

Nesse sentido, alegam que a altura da fiação estava em desconformidade com as normas técnicas, pois o ponto aferido pela própria recorrida indicou 5,93m, enquanto o mínimo exigido para ruas e avenidas seria 6,00m e que houve omissão da concessionária quanto ao dever de fiscalizar suas redes, bem como no uso de equipamentos de proteção, como mantas e canaletas isolantes.

Aduzem que foi produzida prova oral que confirmou a ausência de medidas preventivas, inclusive com confissão de representante legal da empresa sobre a ausência de conhecimento técnico a respeito das exigências normativas e que perícia técnica foi realizada de forma indireta, sem inspeção in loco, razão pela qual não pode ser considerada conclusiva.

Ao final, pugnam pela reforma integral da sentença, para que seja reconhecida a responsabilidade da concessionária, com a consequente indenização pelos danos morais e materiais pleiteados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 328147464).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo (id. 336832867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da dinâmica do acidente e da responsabilidade civil

Na origem, Maria Beatriz dos Santos (viúva) e sua filha menor H. C. S. ajuizaram ação indenizatória por danos morais e materiais em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em razão de acidente ocorrido em 23/02/2024, na Rua Cento e Três, nº 2908, bairro Parque Sagrada Família, em Rondonópolis/MT, que culminou no óbito de Gleipson Cardoso de Oliveira. Na petição inicial, narra-se que o falecido trabalhava em obra no local e teria sido eletrocutado ao tocar na rede aérea de alta tensão (34,5 kV), que
“passa praticamente em cima da edificação”
, vindo a óbito após ser socorrido e encaminhado ao hospital.

Sustentaram, em síntese, que o evento decorreu de falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, em razão da ausência de cabos isolados, da inexistência de fiscalização/notificação apta a impedir intervenções em área de risco e do descumprimento de faixa de segurança/servidão (com referência a parâmetro interno que indicaria 10m para cada lado, bem como restrições a construções/obstáculos acima de 2,50m), além de alegada deficiência de manutenção.

Ao final, postularam a condenação da ré: (i) ao pagamento de pensão vitalícia, em parcela única, calculada nos termos expostos na exordial, com total indicado de R$ 1.032.000,00; (ii) ao pagamento de danos morais no valor de R$ 400.000,00 (R$ 200.000,00 para cada autora); e (iii), a título de dano emergente, obrigação de fazer/indenização para jazigo, no montante de R$ 15.000,00, além de juros/correção desde o evento, honorários e demais consectários, atribuindo à causa o valor de R$ 1.500.000,00 (inicial, id. 328146887).

A ré, por sua vez, sustentou a inexistência de falha do serviço e o rompimento do nexo causal por culpa exclusiva da vítima, afirmando que o acidente teria decorrido de conduta imprudente no manejo de estrutura metálica/treliça, em altura e em proximidade com rede energizada (contestação, id. 328147371).

No curso da instrução, com intervenção ministerial, foi realizada prova pericial de engenharia elétrica, com apresentação de laudo técnico, bem como a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal (ids. 328147426 e 328147447).

O magistrado singular julgou improcedentes os pedidos indenizatórios ao fundamento de que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade civil da concessionária. Para tanto, atribuiu especial relevo à prova pericial, registrando a conclusão técnica no sentido de que a altura do condutor ao solo, no ponto do sinistro, estaria em conformidade com as normas aplicáveis, e destacando que as normas de segurança em trabalhos com eletricidade não teriam sido observadas, pois não deveria haver manuseio de material condutor em proximidade tão estreita de rede energizada.

Assentou, ainda, que o evento foi consequência da proximidade entre a fiação e a construção reputada irregular, erigida após a implantação da rede, reputando “impossível desconsiderar” a culpa exclusiva do de cujus, inclusive pela ausência de EPI e pela forma de execução da obra. Pontuou que a concessionária não foi previamente informada acerca da construção, o que teria inviabilizado a adoção de medidas como desligamento/isolamento, e que não seria razoável exigir da distribuidora a obrigação de identificar e vistoriar construções irregulares (sentença, id. 328147456).

Com efeito, tratando-se de concessionária de serviço público, a responsabilidade civil da apelada é, em regra, objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, em harmonia com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nessa modalidade, dispensa-se a comprovação de culpa, exigindo-se, contudo, a demonstração do dano e do nexo causal entre a prestação do serviço (ou omissão juridicamente relevante) e o resultado lesivo, sendo certo que o dever de indenizar pode ser afastado quando evidenciada excludente de responsabilidade.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do STJ:
“É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço de energia elétrica por danos causados a consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços”
(STJ - AgRg no AREsp: 319571 PE 2013/0086400-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/05/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2013).

Na hipótese, como já mencionado, o juízo de primeiro grau concluiu pela culpa exclusiva da vítima para afastar a responsabilidade da ré/apelada, contudo, em análise do laudo pericial produzido nos autos, verifica-se a ocorrência de culpa concorrente.

Isso porque o laudo pericial, embora tenha consignado a conformidade da distância vertical do condutor ao solo, também registrou, de modo expresso, que “
não foi respeitado essa faixa de servidão acima mencionada, tenho dimensões bem menores no local”
(id. 328147426 – pág. 15). Nessa linha, ao examinar o afastamento lateral, a expert indicou a referência de faixa total de 6m (3m para cada lado, a partir do eixo do poste), consignando que o parâmetro não foi atendido no ponto do evento, sem que se tenha evidenciado, nos autos, a adoção das medidas técnicas excepcionais que justificariam a redução do afastamento exigível.

Além disso, em resposta a quesitos, a perita confirmou que a rede não era construída com cabos isolados (id. 328147426 – pág. 17) e assentou que, se fossem isolados, o acidente poderia ter sido evitado (id. 328147426 – pág. 18), o que reforça a existência de elemento de risco atribuível à prestação do serviço, a impedir o reconhecimento de causa exclusiva e autônoma da vítima como único fator determinante do resultado.

Conforme bem ressaltado pelo Ministério Público em sua manifestação no primeiro grau,
“ainda que se reconheça que a vítima, lamentavelmente, tenha concorrido para a ocorrência do acidente, tal culpa concorrente não elide a responsabilidade objetiva da empresa requerida”
(id. 328147449). Além disso, a Procuradoria de Justiça, em reforço, registrou que
“a rede permaneceu totalmente exposta, em área com construções intensas – zona urbana, a obra estava dentro da faixa de servidão, fato incontroverso após a perícia”
(id. 336832867).

Consigna-se que, a orientação do STJ, em casos de eletrocussão envolvendo rede de energia elétrica, não se afasta a responsabilidade da concessionária por culpa exclusiva da vítima quando houver concorrência de causa. A saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE VÍTIMA POR ELETROPLESSÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, está prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo incontroverso nos autos que a empresa ré, concessionária de serviço público, atua no setor de transmissão de energia elétrica, atividade que, não obstante sua essencialidade, apresenta alta periculosidade e, em consequência, oferece riscos à população. 2. Com efeito, nos termos do julgamento do REsp n. 1.095.575/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 3/11/2011, ao enfrentar a mesma situação dos autos, ressaltou que cumpria à concessionária, devido à sua condição de fornecedora de energia elétrica ? para a qual é remunerada pelo serviço ?, o dever de fiscalizar, regularmente e de maneira cuidadosa, as instalações elétricas da região, a fim de impedir a ocorrência de eventuais danos .3. Na hipótese, ao afastar toda e qualquer responsabilidade da concessionária de serviço público, para atribuir culpa exclusivamente à vítima pelo evento danoso, o acórdão recorrido decidiu em desacordo com a orientação jurisprudencial firmada por este Colendo Tribunal Superior.4. A decisão agravada dirimiu a questão central, aplicando o entendimento jurisprudencial firmado neste Superior Tribunal . Assim, têm-se como inaplicável o óbice sumular apontado pela agravante.5. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2452477 SP 2023/0318356-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

Em igual direção, esta eg. Câmara já reconheceu que, em situações em que a vítima contribui para o evento, mas subsiste fator de risco imputável à concessionária, a culpa concorrente deve ser reconhecida.

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – MORTE DE CRIANÇA VÍTIMA DE CHOQUE ELÉTRICO AO SUBIR EM MURO E TER CONTATO COM FIAÇÃO DESENCAPADA – CONEXÃO DO PONTO DE ENTREGA DE ENERGIA QUE NÃO ESTAVA ISOLADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CULPA CONCORRENTE, NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA PARTE – CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA EM 50% DO VALOR DA CONDENAÇÃO – PENSÃO EM PARCELA ÚNICA – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Conforme disposto no art. 945 do Código Civil brasileiro, “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”
No caso em que ficou demonstrado que a vítima contribuiu para o evento danoso, ao subir no muro e teve contato com fiação elétrica, na conexão do ponto de entrega de energia que não estava isolada, de responsabilidade da concessionária de energia, motivo que levou ao óbito do menor, é de ser mantida a sentença que reconheceu a culpa concorrente em 50% para cada parte.
“O pagamento em parcela única não é uma exigência imposta pela lei, não sendo recomendável em se tratando de verba de natureza alimentar, cuja obrigação perdura no tempo e tem periodicidade, em regra, mensal, sobretudo a fim de que possa ser resguardada a sua finalidade”. (N.U 0000800-48.2014.8.11.0004, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018).
(N.U 1004351-08.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022)

Dessa forma, conclui-se que o acidente decorreu da conjugação de dois fatores: (i) de um lado, a conduta do de cujus, ao manusear estrutura metálica em altura e em proximidade de rede energizada; e (ii) de outro, a manutenção da rede em desconformidade quanto ao afastamento lateral/faixa de servidão, somada à ausência de isolação dos cabos.

Assim, afasta-se a excludente de responsabilidade acolhida na origem, para reformar a sentença no ponto, reconhecendo-se a responsabilidade da apelada sob a ótica do art. 945 do Código Civil. Definida essa premissa, passa-se ao exame da extensão da reparação e à quantificação das verbas indenizatórias postuladas.

II – Dos danos materiais

As apelantes sustentam, em síntese, que a reparação dos danos materiais deve observar o princípio da restituição integral (art. 948 do CC), razão pela qual fariam jus a pensão mensal correspondente aos alimentos que seriam devidos pelo falecido. Requerem, inclusive, a conversão em parcela única com fundamento no parágrafo único do art. 950 do CC.

Asseveram, ademais, que estaria demonstrado o dano emergente, consistente no pagamento de jazigo. Pugnaram, assim, pela condenação da concessionária ao pagamento de valor a
“ser arbitrado pelo juízo”,
com a sugestão de fixação do montante de R$ 15.000,00 (id. 328146887).

No tocante ao pensionamento (dano material por lucros cessantes), uma vez reconhecida a responsabilidade civil da concessionária pelo evento, é devida a prestação indenizatória destinada a recompor a perda do sustento que o de cujus prestaria ao núcleo familiar, nos termos do art. 948, II, do Código Civil. No caso, verifica-se que não há comprovação documental nos autos acerca dos rendimentos efetivamente percebidos pelo falecido, razão pela qual não se mostra possível acolher, tal como formulado, o cálculo apresentado na inicial com base em renda mensal estimada. Nessa hipótese, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça admite a adoção do salário-mínimo como parâmetro substitutivo, fixando-se o pensionamento no patamar de 2/3 (dois terços), critério que preserva a finalidade reparatória e evita arbitramento dissociado do lastro probatório.

Confira-se:

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou ser equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos [...] (STJ - AgInt no REsp: 1993201 MA 2022/0083842-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).”

Além disso, no caso, a dependência econômica das autoras é presumida (cônjuge e filha menor), o que dispensa prova específica de que o de cujus contribuía mensalmente para o sustento do lar, consoante, também, entendimento da Corte Superior:

“[...] De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, há presunção de dependência econômica entre os cônjuges para fins de pensionamento decorrente de ilícito civil.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2524844 RJ 2023/0447928-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024)

Em reforço, também desta eg. Câmara:

“[...]A dependência econômica da esposa de vítima morta em acidente de trânsito é presumida, sendo razoável que seja arbitrado pensão mensal equivalente a 2/3 da renda média que ele tinha em vida como forma de repará-la pelo prejuízo resultante da perda da contribuição para o custeio das despesas domésticas.
“O dano moral e seu quantum deve assegurar a justa reparação do prejuízo, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade, sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu. (REsp 1.047.986/RN).”
(N.U 1000384-54.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 08/06/2023)

Diante dessas premissas, o pensionamento deve ser arbitrado com base em 2/3 do salário-mínimo, com redução de 50% em razão da culpa concorrente já reconhecida (art. 945 do CC), resultando, portanto, em pensão mensal equivalente a 1/3 do salário-mínimo, devida às autoras.

Outrossim, não se acolhe o pedido de pagamento em parcela única. Embora o parágrafo único do art. 950 do Código Civil preveja essa possibilidade em hipóteses específicas, a conversão mostra-se incompatível com o pensionamento de natureza continuada pretendido, inclusive porque pode conduzir a resultado dissociado da finalidade reparatória. Nesse sentido:

“[...] O pagamento em parcela única, autorizado pelo parágrafo único do art. 950 do Código Civil, é incompatível com o pensionamento vitalício, já que pode gerar enriquecimento ilícito do autor em caso de morte prematura.”

(TJ-MT - AC: 00001295920148110025, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023)

Quanto ao rateio, a pensão mensal ora fixada deverá ser dividida em partes iguais entre as autoras, enquanto a filha permanecer beneficiária, até completar 25 anos, ocasião em que sua cota se extingue, revertendo-se integralmente à viúva. Por fim, fixa-se como termo final do pensionamento o momento em que o de cujus completaria 73,3 anos, conforme a expectativa de vida do homem médio indicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (<
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/45275-expectativa-de-vida-chega-a-76-6-anos-em-2024
>), ressalvada, naturalmente, a cessação anterior por eventual causa legal superveniente.

No que se refere ao pedido de dano emergente relacionado a despesas de funeral/sepultamento (jazigo), embora não haja nos autos comprovantes de desembolso, a pretensão merece acolhimento, na medida em que, conforme entendimento do STJ, tais gastos são,

em regra, inevitáveis, sendo dispensável a prova documental quando formulado pedido. Cita-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. TRANSEUNTE ATROPELADO POR TREM AO ATRAVESSAR OS TRILHOS. DANO MORTE. INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE FUNERAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE APENAS DE PLEITO/CONDENAÇÃO A VALOR RAZOÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. 1. Precedentes reiterados desta Corte a reconhecerem, em face da inevitabilidade dos gastos funerários, ser dispensável a prova das despesas com o funeral do falecido. Condenação ao pagamento de valores razoavelmente fixados na sentença que sequer foram impugnados no presente agravo regimental. 2. Manifesta improcedência do agravo regimental formulado contra jurisprudência reiterada desta Corte Superior, atraindo a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgRg no REsp: 1526288 RJ 2013/0229949-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 17/11/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2015)

Assim, arbitra-se a indenização por danos emergentes (despesas de funeral/sepultamento) no montante de R$ 15.000,00, como valor razoável à espécie. Todavia, reconhecida a culpa concorrente em 50% (art. 945 do CC), a verba deve ser paga pela requerida na proporção de sua responsabilidade, resultando em R$ 7.500,00.

III – Dos danos morais

De igual forma, o dano moral

decorrente de morte é presumido (
in re ipsa
), resultando diretamente do fato lesivo

sendo desnecessária a prova do sofrimento. A perda prematura de cônjuge/genitor configura evento de extrema gravidade, apto a causar profundo e duradouro abalo emocional.

Embora os apelantes busquem a indenização no valor de R$ 200.000,00 para cada uma, tal montante não se mostra adequado às particularidades do caso, sobretudo porque já se reconheceu a culpa concorrente da vítima, circunstância que impõe a mitigação proporcional do dever de indenizar (art. 945 do Código Civil). Assim, à vista da extensão do abalo experimentado, das condições do fato e das finalidades compensatória e pedagógica da reparação, arbitra-se o dano moral em R$ 100.000,00 para cada autora.

Considerando, todavia, a culpa concorrente já extensivamente delineada, reduz-se a indenização em 50%, fixando-se, assim, a reparação por dano moral em R$ 50.000,00 para cada autora, quantia apta a compensar o abalo sofrido e a cumprir a finalidade pedagógica, sem atribuir à concessionária a reparação integral de um resultado ao qual a vítima também concorreu.

Registra-se que este é o parâmetro adotado por esta eg. Câmara:
“[...] o padrão adotado por esta Câmara em casos análogos de falecimento de genitor, nos quais o valor indenizatório tem sido arbitrado em R$ 100.000,00, montante que se mostra suficiente para assegurar justa reparação pelo sofrimento experimentado, ao mesmo tempo em que observa as peculiaridades do caso concreto e a capacidade econômica da apelante”
(N.U 1003349-46.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025).

IV – Da sucumbência

Em razão da alteração do julgado, impõe-se a adequação dos ônus sucumbenciais. Considerando que os pedidos foram acolhidos em parte, notadamente com o reconhecimento da culpa concorrente e a consequente redução proporcional das verbas indenizatórias, a distribuição deve observar o art. 86 do CPC, segundo o qual,
“se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
.

Nesse contexto, fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º), observando-se que, quanto ao pensionamento, a base de cálculo deverá atender ao disposto no art. 85, § 9º, do CPC. Estabeleço, então, a sucumbência na proporção de 80% (setenta por cento) a cargo da ré e 20% (trinta por cento) a cargo das autoras, abrangendo custas, despesas processuais e honorários.

Fica suspensa a exigibilidade da parcela de honorários devida pelas autoras, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por serem beneficiárias da justiça gratuita (id. 328147366). Por fim, deixa-se de aplicar a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que o recurso foi parcialmente provido, conforme orientação firmada no Tema 1.059 do STJ.

V – Da parte dispositiva

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, de modo a:

1)
Reconhecer a responsabilidade civil
da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. pelo evento danoso, observada a
culpa concorrente da vítima,
condenando a ré ao pagamento das indenizações abaixo descritas, já com as deduções necessárias:

2)
ao pagamento de pensão mensal
(lucros cessantes), fixada em 1/3 (um terço) do salário-mínimo, devida às autoras, a partir de 23/02/2024 e enquanto subsistir o dever de indenizar, observando-se que:

2.1) a pensão será paga em prestações periódicas, afastado o pagamento em parcela única;

2.2) a pensão será rateada em partes iguais entre as autoras até que a filha complete 25 anos, quando então cessa a sua cota, com reversão integral à viúva;

2.3) o termo final do pensionamento fica fixado quando o de cujus completaria 73,3 anos;

2.4) as parcelas vencidas deverão ser adimplidas de uma só vez, e as vincendas, mês a mês, com correção monetária a partir de cada vencimento e juros de mora desde o evento danoso;

3)
Condenar a ré ao pagamento de danos morais
, fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autora, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso;

4)
Condenar a ré ao pagamento de danos emergentes
(despesas de funeral/sepultamento), para que a requerida arque com o montante de R$ 7.500,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso;

5)
Redistribuir os ônus sucumbenciais,
nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, fixando os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º), observado que, quanto ao pensionamento, a base de cálculo deverá atender ao disposto no art. 85, § 9º, do CPC, estabelecendo-se a sucumbência na proporção de 80% a cargo da ré e 20% a cargo das autoras;

5.1)
Suspender a exigibilidade
da parcela de honorários devida pelas autoras, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por serem beneficiárias da justiça gratuita (id. 328147366);

5.2)
Deixar de aplicar a majoração
prevista no
art. 85, § 11
, do CPC, em atenção ao entendimento firmado no
Tema 1.059 do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026